Tribunal: TJSP
Processo: 1044508-08.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
SENTENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE DECISÃO OBJETIVA E SUCINTA. PRELIMINAR REJEITADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. HIPÓTESE, CONTUDO, EM QUE ELA SE MOSTRAVA DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRETENDIDA

Ementa:
SENTENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE DECISÃO OBJETIVA E SUCINTA. PRELIMINAR REJEITADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. HIPÓTESE, CONTUDO, EM QUE ELA SE MOSTRAVA DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRETENDIDA COBERTURA A ATENDIMENTO E INTERNAÇÃO, EM REGIME DE EMERGÊNCIA, DE BENEFICIÁRIO DO PLANO. CARÊNCIA. URGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA NO ATENDIMENTO. HIPÓTESE EM QUE O SEGURADO CUMPRIA PERÍODO DE CARÊNCIA PARA INTERNAÇÃO. CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA, TODAVIA, QUE VEM SE ORIENTANDO NO SENTIDO DE RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE CARÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA No. 103 DO TJSP. SENTENÇA MANTIDA, NO TOCANTE. PADRÃO DE ACOMODAÇÃO E DEVER DE COPARTICIPAÇÃO, VALIDAMENTE CONTRATADOS, QUE DEVEM SER, PORÉM, OBSERVADOS. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.